Tribunal: TJMT
Processo: 1000110-33.2019.8.11.0034
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000110-33.2019.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), D. N. D. S. R. - CPF: 075.485.501-54 (APELADO), PAULO RENATO CARDOSO PAIAO - CPF: 038.348.279-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SANDRA MARA DA SILVA - CPF: 015.701.141-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – SEGURO DE VIDA – MORTE DO SEGURADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL MÉDICA INDIRETA – NECESSIDADE – SENTENÇA CASSADA. 1.
Nos termos da Súmula no 609 do STJ "a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado." 2. Tendo em vista que a seguradora requereu a produção da prova pericial médica indireta, a fim de provar eventual má-fé do segurado no momento da contratação, ônus que lhe incumbe, impõe-se a cassação da sentença, a fim de deferir a produção da referida prova, em respeito ao princípio da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ICATU SEGUROS S/A contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
” (Proc. no 1000110-33.2019.8.11.0034) ajuizada pela apelante contra

DAVI NICOLLAS DA SILVA RAMOS representado por SANDRA MARA DA SILVA, julgou improcedentes os pedidos feitos nos embargos, e condenou a devedora/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. no

190667692).

A apelante em suas razões recursais, suscitou preliminar de cerceamento de defesa e aduziu que a prova pericial médica indireta é imprescindível para o deslinde do feito, ainda em sede preliminar, alega que há ausência de prévio requerimento administrativo por parte da apelada de maneira que não há interesse de agir diante da necessidade de postulação prévia através da qual se leve ao conhecimento da Seguradora a ocorrência do fato para a sua devida apreciação e eventual deferimento.

No mérito, insiste na necessidade de reforma total da sentença por ausência de título certo, líquido e exigível diante da preexistência da doença que provocou o falecimento do segurado. Ainda, a ausência de boa-fé do falecido, comprovação da omissão e inexistência do dever de indenizar.

No mais, prequestiona a matéria e defende que
“
em caso de eventual manutenção da r. sentença, o que não se espera, tem-se que a condenação relativa a indenização securitária deverá ser corrigida monetariamente a partir do sinistro (evento morte, através do índice IPCA e os juros de mora deve fluir a partir da citação, conforme previsão do art. 405, do C.C.
”.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, anulando a sentença em razão do cerceamento de defesa, retornando os autos a origem, para que sejam realizadas as provas postuladas; alternativamente, seja reformada a sentença, para julgar procedente os embargos à execução; e, “
caso assim também não se entenda, requer a esse c. Tribunal que reforme a sentença no que se refere ao pagamento da cobertura, mais precisamente para alterar o marco inicial para contagem da correção monetária a partir do sinistro (evento morte), dos juros de mora incidente sobre a citação e índice a ser utilizado, devendo prevalecer o IPCA
”

(cf. Id. no 190667721).

O credor/apelado apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 190667728).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de cerceamento de defesa, arguida ao fundamento de que, não obstante a apelante tenha requerido a produção de pericial médica, esta foi indeferida pelo MM. Juiz de primeiro grau.

A Ação de
“Execução

de Título Extracontratual”
fora ajuizada pelo filho do falecido José Maria, aduzindo fazer jus ao recebimento da cobertura de morte do seguro de vida contratado pela empresa em que o segurado trabalhava no valor de R$ 38.235,13.

É verdade, por um lado, que milita em favor do segurado a presunção de boa-fé e que a seguradora deve realizar exame médico antes da assinatura do contrato de seguro de vida para se resguardar de riscos advindos da atividade securitária, relacionados à doença preexistente.

Por outro lado, há possibilidade de a seguradora se eximir do pagamento da garantia securitária caso prove que o segurado tinha conhecimento de sua doença incapacitante e a omitiu ao contratar o seguro.

Vale dizer, a seguradora que não exigiu a realização de exames médicos prévios à celebração do contrato de seguro de vida não pode se escusar do pagamento alegando omissão do segurado acerca de doença preexistente, salvo se comprovar a má-fé por parte do segurado, sendo seu o ônus da prova.

De acordo com a Súmula no 609 do Superior Tribunal de Justiça:

"A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado".

Do Código Civil, colhe-se:

"Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

(...)

Art. 765. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.

(...)

Art. 766. Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido. "

Na exordial e no deslinde do feito a seguradora/apelante insistiu para que fosse deferido o pedido de produção de provas, especialmente, “
perícia médica indireta, realizada por médico especialista, a ser feita nos documentos constantes nos autos, para corroborar que sobre a doença miocardiopatia chagásica, uma das doenças que o levaram a óbito, e não declaradas na proposta de contratação, o que a testa a omissão e má-fé do segurado, configurando um risco excluído da garantia e a perda de direito à indenização, como previsto no contrato e no art. 766 do Código Civil, pois a declarações inexatas e omissões influenciaram na aceitação da proposta de contratação e na taxa do prêmio
” (cf. Id. no 190666521).

Dessa forma, a fim de permitir a ampla defesa da seguradora, já que é seu o ônus de provar eventual má-fé do segurado quando da contratação do seguro, impõe-se a cassação da sentença, a fim de deferir a realização da perícia médica requerida.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso, a fim de acolher a preliminar de cerceamento e cassar a sentença recorrida, para que seja realizada a perícia médica indireta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024